Tribunal: STF
Processo: ADI 1786
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-02-19
Data de publicação: 1998-02-19

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES E JUÍZES AO P.S.S.S.
RESOLUÇÃO 62, de 1997, que reduziu de doze para seis por cento a
alíquota de contribuição dos servidores. Medida Provisória 560, de
26.07.94, reeditada sucessivamente.
I. - A Medida Provisória não convertida em lei no prazo
de trinta dias, a partir de sua publicação, perde eficácia, desde a
edição, devendo o Congresso Nacional disciplinar as relações
jurídicas dela decorrentes. C.F., art. 62, parág. único.
II. - No caso, o ato normativo acoimado de
inconstitucional é no sentido de que, não convertida em lei a Medida
Provisória nº 560, e as que lhe sucederam, perderam elas sua
eficácia, desde a edição, voltando a ter vigência plena o regime
anterior que disciplinava a contribuição dos servidores para a
Seguridade Social, e cuja alíquota era de seis por cento (Decreto nº
83.081/79, modificado pelo Decreto 90.817/85). Não considerou o ato
normativo objeto da causa que as Medidas Provisórias  foram
reeditadas dentro nos prazos das Medidas Provisórias anteriores,
desconsiderando, também, o disposto no art. 62, parágrafo único, da
C.F..
III. - Cautelar deferida.